Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pela ora embargada para “constituir, na forma do art. 702, §8o, CPC, o título executivo judicial no valor de R$ 24.074,38 (vinte e quatro mil setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Diante da sucumbência da apelada, condeno MÁRCIA DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85, §2o,CPC)”.
3. Ao contrário do que alega a embargante (erro na definição dos ônus sucumbenciais), se a sentença foi reformada pelo acórdão embargado, evidentemente isto conduz a redefinição dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios e custas processuais), corolário do efeito substitutivo da apelação (artigo 1.008, CPC). E foi o que foi levado a efeito.
4. Não há, assim, qualquer omissão, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.